Tribunal: TJDFT
Processo: 0736605-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736605-60.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO APELADO: MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP, MARCO ANTONIO DOS SANTOS FREIRE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 48967744) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora apelante em desfavor de Macro Pisos e Divisorias Eireli - EPP e Marco Antonio dos Santos Freire, indeferiu a homologação de acordo e extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Eis o teor da sentença apelada: Antes de aperfeiçoada a citação, a parte autora informa que as partes celebraram acordo e solicita a extinção do processo. Tenho por evidenciada a perda superveniente do interesse processual. Não há necessidade ou utilidade do provimento jurisdicional perseguido, uma vez que as partes resolveram a questão posta a exame nestes autos. A extinção do feito é medida que se impõe. Decido. Diante do exposto, em virtude da falta de interesse processual, resolvo o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI, do CPC. Eventuais custas remanescentes pela parte autora. Não há condenação em honorários. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Opostos dois embargos declaratórios (Id 48967747 e 48967752), ambos foram rejeitados (Id 48967748 e 48967753) Em razões recursais (Id 48967758), a apelante sustenta erro de julgamento da sentença, sob o fundamento de que extinguiu o feito por entender o juízo a quo que o acordo embora esteja assinado pelos apelados, estes não estão assistidos por advogado, assim como deixou de suspender o feito até a quitação do acordo condenando a apelante ao pagamento das custas finais. Entende que a homologação de acordo extrajudicial não reclama a constituição de procurador, visto que a própria parte é quem assina o acordo, sendo totalmente desnecessária a constituição de procurador para ratificar tal ato. Assevera as custas finais deverem ser direcionadas aos devedores, tendo em vista que assim restou convencionado entre as partes no referido acordo, na cláusula 10. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: Diante do exposto, requer-se a reforma da sentença para: a) homologar o acordo firmado entre as partes, b) suspendendo-se o feito até a quitação desse, c) bem como afastando o recolhimento das custas finais em razão do acordo e, não sendo esse o entendimento, que tais custas finais recaiam sobre os devedores, conforme acordo entabulado; Preparo recolhido (Ids 48967759 e 48967760). A parte apelada não foi citada para apresentar contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, entendo que a apelação não deve ser conhecida porque a autora/apelante não atacou os fundamentos da sentença que destacou a falta do interesse superveniente de agir, por ocasião da transação noticiada entre as partes anterior à angularização da relação processual. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.010, II e III, do CPC. Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) Nessa perspectiva, verifico que a recorrente não atentou para desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que a sentença deixou assente a falta de interesse de agir, à míngua de necessidade ou utilidade do provimento jurisdicional perseguido, a apelante, ao arrepio do pronunciamento judicial, se cinge nas razões recursais a defender a higidez formal do ajuste, a pretexto de que legítimas as partes para assim proceder, ainda que não tenham constituído advogado. Percebe-se que na apelação não foi desenvolvida fundamentação para infirmar a conclusão do órgão julgador, já que limitada, de forma genérica, a dizer que a sentença deve ser reformada, pela possibilidade de homologação do acordo e de observância da cláusula que atribui aos executados o pagamento dos ônus de sucumbência. Destarte, a peça recursal é despida de objetividade quanto aos fundamentos da sentença fustigada, porquanto a apelante nada diz a respeito da falta de interesse de agir na homologação do acordo entabulado anteriormente à citação e desenvolve ilações evasivas e pedidos dissociados do que ficou decidido. Portanto, a apelante deixou de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o art. 1.010, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que no plano jurisprudencial também não há qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: [...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013) [...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142) Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, porquanto a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar à apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.010, II e III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários de sucumbência, porquanto não fixados na instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora